Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora e onde se encontram, quedando inerte ante a intimação para pronunciar-se a respeito, sobretudo quando, somadas a essas circunstâncias, o conjunto dos fatos induzir conclusão sobre o comportamento malicioso tecido com o propósito de frustrar a boa marcha da execução ou cumprimento de sentença.
2. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, somado ao histórico processual quando indica a renitência do devedor, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fulcro no art. 774 do CPC.
3 Recurso conhecido e desprovido.